Tribunal: TJBA
Processo: 0551349-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551349-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCELO SOUZA BARBOSA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, II e III, do CPC. Ausência de intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública. Nulidade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Empresarial da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por longo período sem qualquer impulso útil. 2. Consta dos autos que a Defensoria Pública, ao constatar a ausência de contato com a parte assistida, requereu sua intimação pessoal. No entanto, foi determinada a intimação por edital. Após, sobreveio a sentença terminativa sem prévia intimação pessoal da parte autora nem da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública que a assiste. III. Razões de decidir 4. O art. 485, § 1º, do CPC, condiciona a extinção do processo por abandono ou paralisação à prévia intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para suprir a omissão. 5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a obrigatoriedade dessa intimação pessoal, sob pena de nulidade da sentença extintiva. 6. Ademais, tratando-se de parte representada pela Defensoria Pública, é imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC, que assegura a prerrogativa institucional de ciência pessoal dos atos processuais. 7. A ausência de intimação pessoal, tanto da parte quanto da Defensoria, caracteriza violação ao devido processo legal e à ampla defesa, impondo a anulação da sentença que extinguiu o feito. 8. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou tal entendimento, reconhecendo que o prazo para manifestação da Defensoria tem início apenas com sua intimação pessoal (REsp 1.696.764/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/11/2017, DJe 19/12/2017). IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento regular do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e §1º; 183, §1º; 186, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.764/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/11/2017, DJe 19/12/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.